Tribunal: STF
Processo: RE 557843
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE
   TELEFONIA. FATURA. PULSOS EXCEDENTES. OFENSA REFLEXA.
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.